Tribunal: TJSP
Processo: 0006238-59.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência. Requisição judicial. Constitui falta grave a recusa injustificada do preso de ser apresentado em juízo quando assim requisitado. Malgrado possa o preso em certas situações recusar-se a depor, mais comumente sua presença concretamente compõe o mais imediato interesse público, não constituindo um direito subjetivo singelo e puramente facultativo de

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência. Requisição judicial. Constitui falta grave a recusa injustificada do preso de ser apresentado em juízo quando assim requisitado. Malgrado possa o preso em certas situações recusar-se a depor, mais comumente sua presença concretamente compõe o mais imediato interesse público, não constituindo um direito subjetivo singelo e puramente facultativo de sua parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006238-59.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante RENATO
GUILHERME JACINTHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006238-59.2020.8.26.0026 -Voto no 14345
2
Agravo em Execução Penal no 0006238-59.2020.8.26.0026
Comarca e Vara: Foro de Bauru – Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 3a RAJ
Agravante: Renato Guilherme Jacintho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução no 0001420-24.2017.8.26.0041
Voto no 14.345
Agravo
em
execução.
Falta
grave.
Desobediência.
Requisição judicial. Constitui falta grave a recusa
injustificada do preso de ser apresentado em juízo quando
assim requisitado. Malgrado possa o preso em certas
situações recusar-se a depor, mais comumente sua presença
concretamente compõe o mais imediato interesse público,
não constituindo um direito subjetivo singelo e puramente
facultativo de sua parte.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Renato
Guilherme Jacintho em face de decisão proferida pelo juízo de
origem que, reconhecendo a prática de falta disciplinar de
natureza grave, em desfavor do agravante, decretou a perda de
1/6 de eventuais dias trabalhados e ainda não remidos anteriores
à falta, e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime.
Em sua minuta, o agravante pleiteia a absolvição da falta
grave que lhe foi imputada e, sucessivamente, sua
desclassificação para falta média. No mais, requer que não se
considere a infração causa de interrupção do lapso temporal para
obtenção de benefícios, bem como que a perda dos dias remidos
se restrinja ao mínimo legal de um (1) dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006238-59.2020.8.26.0026 -Voto no 14345
3
Devidamente recebido e processado o recurso, por seu não
provimento manifestou-se o Ministério Público, sendo mantida a
decisão.
Em parecer subsequente, a Procuradoria de Justiça opinou
pelo provimento parcial do agravo interposto, para desclassificar
a falta disciplinar de natureza grave para falta disciplinar de
natureza média.
É o relatório.
Nega-se provimento ao presente agravo em execução.
Não há se falar em absolvição da falta disciplinar e quiçá
em desclassificação para falta média, destacando-se que haverá
interrupção do lapso temporal apenas para fins de progressão de
regime, excluindo-se este marco para eventual pedido de
livramento condicional e para os benefícios de perdão
constitucional. Segundo se depreende dos autos, foi instaurado
procedimento administrativo disciplinar porque, no dia 16 de
março de 2020, no interior do Centro de Detenção Provisória IV
de Pinheiros, Renato se recusou a cumprir determinação,
negando-se a sair do pavilhão para ser apresentado em
audiência judicial.
A sindicância apuratória da falta disciplinar em referência,
fundada em infração tipificada em lei federal, está sim
formalmente em ordem, eis que preservou o contraditório e o
direito de defesa em favor do agravante que, inclusive, se viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006238-59.2020.8.26.0026 -Voto no 14345
4
assistido por Advogado no curso do respectivo procedimento.
Interrogado
perante
a
autoridade
apuradora
do
procedimento e na presença de defensor da FUNAP, Renato
disse que se encontrava no Raio IV e que se recusou a sair para
apresentação judicial. Aduziu que sabia que no dia 16 de março
de 2020 estava marcada sua audiência. Afirmou que teve que
recusar devido a situações que ocorrem dentro do sistema
prisional. Ressaltou não ter problemas com funcionários e nem
com qualquer detento da unidade.
Por sua vez, os agentes de segurança Pitter e Milton foram
categóricos no sentido de afirmar que Renato se recusou a sair
do pavilhão para ser apresentado em audiência judicial.
Destacaram que os detentos são cientificados com bastante
antecedência sobre as referidas apresentações, estando cientes
que estas já estavam agendadas.
Diversamente do alegado pela combativa Defesa, restou
sim induvidosa a conduta desobediente do agravante descrita
pelos agentes penitenciários na sindicância e que, no caso, de
fato colocou em debate a rotina e a ordem do estabelecimento, o
que não se pode permitir. Mais a mais, cabe aclarar a
obrigatoriedade da apresentação em juízo.
Assim, caracterizada está a prática de falta disciplinar de
natureza grave cometida pelo agravante, não havendo que se
falar em absolvição, ou, quiçá, desclassificação para falta média.
Advirta-se que há interesse público no atendimento de
requisições judiciais de apresentação dos presos. É a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006238-59.2020.8.26.0026 -Voto no 14345
5
oportunidade que aos próprios presos assiste de terem seu dia
na corte, inclusive, se o caso, levando a seus defensores notícias
de eventuais violências que estejam padecendo no sistema
prisional e, ainda, estabelecendo com eles sua devida estratégia
de defesa. Não bastasse isso, advirta-se também, a
apresentação de presos ao Poder Judiciário é do interesse
imediato de realização da justiça, pois pode ser o caso de
submetê-los a procedimentos de reconhecimento pessoal que
são,
como
todos
sabemos,
estritamente
importantes
e
necessários para a instrução de diversas investigações. Frise-se,
ainda, não ser incomum que os presos sejam apresentados na
qualidade de testemunhas na investigação, então eventualmente
depondo com o dever da verdade, de sorte que vemos aí mais
uma razão para a imperiosidade de seu comparecimento.
É claro que o preso, como qualquer outro ser humano, não
está obrigado a depor a respeito de imputações dirigidas em seu
desfavor. Pode, em casos tais e como qualquer pessoa, recusar-
se a prestar depoimento pessoal. Mas isso não implica que,
sempre e necessariamente, possa também recusar-se a ser
apresentado, posto que, como mencionado, sua apresentação é
medida de interesse coletivo em diversas hipóteses e situações.
E isso é válido não somente para os presos, posto que também
servidores públicos e mesmo particulares podem ser obrigados à
apresentação judicial, situação em que, na recusa, podem e
muitas vezes devem ser apresentados coercitivamente.
Em suma, malgrado possa o preso, em certas situações,
recusar-se a depor, mais comumente sua presença em juízo é do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006238-59.2020.8.26.0026 -Voto no 14345
6
interesse público, não constituindo um direito subjetivo singelo e
puramente facultativo da condição de parte. Assim, a recusa
injustificada de apresentação constitui sim ofensa a ordem direta
e legal de servidor público, constituindo, por consequência, ilícito
de desobediência.
Em relação à perda dos dias remidos, tem-se como
dispositivos de regência os artigos 57 e 127 da Lei de Execução
Penal. Assim, a sanção respectiva será tanto proporcional à
infração quanto individualizada ao agente. Tais são os critérios
normativos que nos cabe aqui estritamente atentar. Nem toda
falta disciplinar implica, necessariamente, a perda do máximo de
um terço dos dias remidos, cabendo ao julgador estabelecer, a
cada caso concreto, precisamente quanto do total dos dias já
remidos ficam perdidos, até aquele limite máximo estabelecido na
lei (PRADO, Luiz Regis et al. Direito de execução penal. 3a ed.
São Paulo: Thomson Reuters – Revista dos Tribunais, 2013, p.
178-179).
No caso em comento, trata-se de patente desobediência,
motivo pelo qual não se mostra desarrazoada a declaração de
perda na fração de um sexto (1/6) admitida pela lei e muito bem
estipulada na origem.
Tão-somente cabe ressalvar que a interrupção da
contagem do lapso temporal há de limitar-se à contagem para fim
de progressão de regime prisional, eis que não se estende aos
institutos do livramento condicional e aqueles referentes ao
perdão constitucional (indulto e comutação de penas), na lição,
aliás, já consagrada no âmbito da jurisprudência do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006238-59.2020.8.26.0026 -Voto no 14345
7
Tribunal de Justiça, como bem delineado na decisão ora
combatida.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se incólume, a decisão de primeira instância.
Mazina Martins
Relator